Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705764-77.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS EM ABSTRATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACUSADA TECNICAMENTE PRIMÁRIA. PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. RECONHECIDO O ESTELIONATO PRIVILEGIADO. ART. 171, §1o, DO CP. 1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 2. Inviável a pretensão de compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial dos maus antecedentes analisada na primeira fase, sob pena de ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Nos termos do artigo 171, §1o, do CP (estelionato privilegiado), tratando-se de condenada primária e verificado prejuízo de pequeno valor, impõe-se a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 155, § 2o do Código Penal. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017